Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-46.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801450-46.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MAX ALECSANDER CRUZ COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE PSICÓLOGOS VINCULADOS A ÓRGÃOS MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS AD HOC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGA EFETIVA E DE NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE PROVIMENTO DO CARGO. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno em Apelação Cível interposto por candidato aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva do concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Psicologia, Polo de Tomé-Açu, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a utilização de profissionais vinculados a órgãos municipais e de psicólogos ad hoc caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo e localidade durante a vigência do certame anterior converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4.O Tema 784 do STF exige prova robusta de comportamento administrativo capaz de revelar necessidade inequívoca de provimento do cargo durante a validade do concurso, não sendo suficiente a demonstração genérica de demanda por serviços públicos.

5.A atuação de psicólogos vinculados aos CRAS, CAPS e CREAS municipais pode decorrer de mecanismos de cooperação institucional entre órgãos públicos e não comprova, por si só, a existência de cargo efetivo vago no quadro do Poder Judiciário.

6.A designação de profissionais ad hoc para elaboração de laudos e pareceres técnicos em situações específicas constitui medida pontual voltada ao atendimento de demandas determinadas e não evidencia substituição de concursados nem necessidade permanente de provimento de cargo efetivo.

7.A abertura de novo concurso público para o mesmo cargo e localidade não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital anterior, exigindo-se demonstração concreta de comportamento administrativo arbitrário.

8.A ausência de comprovação cabal de vaga efetiva e de ato administrativo revelador da necessidade inequívoca de nomeação impede o reconhecimento da alegada preterição.

9.O agravo interno limita-se à reiteração de teses já examinadas, sem apresentar elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração
.

2.A utilização de profissionais vinculados a outros órgãos públicos em regime de cooperação institucional não comprova, por si só, a existência de vaga efetiva nem a necessidade de provimento do cargo por candidato aprovado em concurso.

3.A contratação pontual de profissionais ad hoc para demandas específicas não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

4.A abertura de novo concurso público ou o surgimento de novas vagas não assegura automaticamente o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital anterior.

5.Compete ao candidato demonstrar de forma robusta a existência de comportamento administrativo revelador da inequívoca necessidade de nomeação durante a vigência do certame.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932, IV, “b”; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801198-27.2022.8.14.0091, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAX ALECSANDER CRUZ COSTA
contra decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos da Apelação Cível que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Max Alecsander Cruz Costa em face do Estado do Pará, na qual postulou sua nomeação ao cargo de Analista Judiciário – Especialidade Psicologia, Polo de Tomé-Açu, sob o fundamento de que, embora aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, teria sido preterido pela Administração durante a vigência do certame. Sustentou que o Poder Judiciário teria suprido a necessidade permanente de profissionais da área mediante utilização de psicólogos vinculados a órgãos municipais, bem como por meio de designações de profissionais ad hoc, circunstâncias que, segundo sua tese, evidenciariam a existência de demanda permanente e configurariam preterição arbitrária.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária ou da existência de vaga efetiva não provida durante a validade do certame.

Interposta apelação, o recorrente reiterou a alegação de violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, defendendo que a utilização reiterada de psicólogos vinculados aos CRAS, CAPS e CREAS municipais, bem como a contratação de profissionais ad hoc remunerados pelo Tribunal de Justiça, evidenciaria a necessidade permanente de provimento do cargo e, consequentemente, a ocorrência de preterição apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A decisão monocrática conheceu do recurso e negou provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COOPERAÇÃO TÉCNICA (CRAS/CAPS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, visando à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva (1º lugar) para o cargo de Analista Judiciário – Psicologia. O recurso. O apelante alega que "houve violação aos princípios constitucionais e à jurisprudência do STF (Tema 784)" e "reitera que a utilização sistemática de servidores municipais (cedidos ou em cooperação) para exercer funções exclusivas de Analista Judiciário configura preterição arbitrária e imotivada", pugnando, ao final, "pelo provimento do recurso". Contrarrazões. O Estado sustenta a discricionariedade administrativa e a ausência de preterição, requerendo que "seja julgada a ação totalmente improcedente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a designação de psicólogos de órgãos municipais (CRAS/CAPS) para atuar em processos judiciais configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação em concurso público fora do número de vagas (cadastro de reserva) gera, em princípio, mera expectativa de direito, salvo em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

4.A colaboração técnica de profissionais de outras esferas (rede de proteção social)

para atender demandas específicas não equivale à existência de cargo efetivo vago na

estrutura do Poder Judiciário, nem demonstra dotação orçamentária para provimento

imediato.

5.Inexistindo comprovação cabal de cargo vago e de comportamento tácito ou expresso

da Administração capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, prevalecem

os critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão monocrática que negou provimento ao apelo. "Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos." Tese de julgamento: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV, "b"; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198- 27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada não teria considerado adequadamente as provas constantes dos autos.

Afirma que foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Analista Judiciário – Psicologia do Polo de Tomé-Açu, abrangendo sete comarcas do interior do Estado, e que o concurso permaneceu válido por aproximadamente cinco anos em razão da prorrogação de sua vigência.

Argumenta que, durante todo esse período, o Tribunal de Justiça deixou de nomear qualquer profissional da área para o referido polo, apesar da alegada necessidade permanente dos serviços psicológicos.

Defende que a utilização reiterada de psicólogos vinculados aos CRAS, CAPS e CREAS municipais, bem como a nomeação de psicólogos ad hoc remunerados pelo próprio Tribunal, demonstraria a existência de demanda estrutural e contínua.

Aduz, ainda, que a abertura de novo concurso público em 2019, com previsão de vaga para Analista Judiciário – Psicologia no mesmo Polo de Tomé-Açu, constituiria prova inequívoca da necessidade do cargo e da preterição sofrida, atraindo a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para seu provimento.

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma ao concluir pela inexistência de preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito do agravante em direito subjetivo à nomeação.

A resposta é negativa.

Conforme consignado na decisão agravada, é incontroverso que o agravante foi aprovado em concurso público apenas para formação de cadastro de reserva, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não gera direito subjetivo imediato à nomeação. Nessa hipótese, a regra é a existência de mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo depende da demonstração inequívoca de circunstâncias excepcionais, especialmente a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A tese fixada pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784) exige prova robusta de comportamento administrativo apto a revelar necessidade inequívoca de provimento do cargo durante a vigência do certame. Não basta a demonstração genérica de demanda por serviços públicos, tampouco a existência de atividades correlatas desempenhadas por terceiros, assim descrita a tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

Na mesma Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA . REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR . REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS . SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF . 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. A teor do art . 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária 3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 4. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 5 . Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva; 6. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198-27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, os fundamentos expostos no agravo interno não infirmam as conclusões alcançadas na decisão agravada.

Com efeito, a alegada utilização de profissionais vinculados aos CRAS, CAPS e CREAS municipais não constitui prova suficiente da existência de cargo efetivo vago no quadro do Poder Judiciário, nem demonstra, por si só, a obrigatoriedade de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. Trata-se de situação que pode decorrer de mecanismos de cooperação institucional entre órgãos públicos, voltados ao atendimento de demandas específicas, sem que isso implique reconhecimento administrativo da necessidade permanente de criação ou provimento de cargo efetivo.

Da mesma forma, a circunstância de terem sido eventualmente nomeados profissionais ad hoc para elaboração de laudos ou pareceres técnicos em casos específicos não comprova a existência de vaga efetiva disponível, tampouco evidencia a intenção da Administração de substituir candidatos aprovados em concurso público por vínculos precários. A documentação mencionada pelo agravante revela a adoção de medidas pontuais destinadas à satisfação de necessidades específicas da atividade jurisdicional, não sendo apta a demonstrar, de forma cabal, a existência de cargo vago cuja ocupação fosse obrigatória durante a validade do certame.

Também não procede a alegação de que a abertura de novo concurso público em 2019, com previsão de vaga para o mesmo cargo e localidade, seria suficiente para caracterizar preterição. A própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a conclusão automática de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso gere direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas originalmente previstas. Para tanto, exige-se demonstração concreta de comportamento administrativo arbitrário e da inequívoca necessidade de provimento durante a vigência do concurso anterior, ônus probatório que não foi satisfatoriamente cumprido pelo agravante.

Nesse contexto, permanecem íntegros os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à inexistência de comprovação cabal de cargo efetivo vago e de ato administrativo revelador de necessidade inequívoca de nomeação do agravante durante o prazo de validade do concurso.

Cumpre registrar que o agravo interno limita-se, em essência, à reiteração das teses já examinadas quando do julgamento monocrático da apelação, sem trazer elementos novos ou argumentos capazes de demonstrar equívoco na aplicação da orientação jurisprudencial pertinente ao caso.

Dessa forma, inexistindo fundamento apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/07/2026